Tribunal: STF
Processo: HC 249006
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 877.248/PE. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime de estelionato (art. 171 c/c art. 71, ambos do Código Penal), porque, 



    ao longo do período compreendido entre abril de 2013 a outubro de 2017, no interior da Fundação Universitária Jaboatão dos Guararapes - FATEC - Faculdade de Tecnologia e Ciências de Pernambuco, em continuidade delitiva, obteve vantagens ilícitas, em prejuízo alheio, induzindo alguém a erro. 



    Consta que, utilizando-se da senha pertencente a outro funcionário (Renee Batista do Nascimento), o denunciado registrava, no sistema da faculdade, o pagamento de mensalidades de alunos, mas se apropriava do valor correspondente [...]. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, nos termos seguintes:



    […]



    Na espécie, o Tribunal estadual, em consonância com entendimento jurisprudencial vigente nesta Corte Superior à época do julgamento, assentou que é inaplicável a retroatividade do § 5º, do art. 171, do Código Penal, às hipóteses nas quais o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019. Todavia, em recente decisão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal uniformizou, por maioria, a interpretação da questão, em sentido inverso. Proclamou a retroatividade da lei nova, mesmo após o recebimento da denúncia anterior à Lei 13.964/2019. A propósito, eis a ementa do julgado: 



    […]



    No caso, entretanto, a Corte estadual afirmou expressamente o inequívoco interesse da vítima na persecução penal, consoante Boletim de Ocorrência lavrado à época dos fatos, o que afasta a necessidade de intimação da parte para formalizar a representação. Logo, incide, na espécie, a seguinte diretriz jurisprudencial: 



    […]



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: A Lei 13.964/2019, ao introduzir o §5º no artigo 171 do Código Penal, condicionou o crime de estelionato à representação, salvo em hipóteses específicas [...]. Destaca-se que a vítima foi devidamente intimada, mas permaneceu inerte, configurando a decadência do direito de representação. Requer, assim, a concessão da ordem, para extinguir a punibilidade do paciente, em razão da decadência do direito de representação, nos termos dos artigos 107, IV, e 171, §5º, do Código Penal.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente